Tribunal: TJBA
Processo: 8022816-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022816-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Advogado(s): NEILA KARINA FRANÇA LIMA, ISALBERTO ZAVÃO LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ANTECIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 456 DO STF. APLICAÇÃO E CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO BAIANA. DUAS MODALIDADES DE ANTECIPAÇÃO. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO. LEI ORDINÁRIA ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 12-A DA LEI 7.014/96 E LEI KANDIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE RESTRITA DE CONFORMIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8022816-48.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema.